Tribunal: TJDFT
Processo: 0766487-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBA DE CARÁTER PERMANENTE. ABONO PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “ RECONHECER que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$ 394,50) e auxílio-saúde (R$ 200,00) devem integrar a base de cálculo da conversão de licença-prêmio devida à parte autora, que, multiplicadas pelos meses de licença-prêmio convertidos (06 meses), totaliza R$ 3.567,00 .”. A sentença, em relação ao Abono Permanência afirmou: “De pronto, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar o reconhecimento e pagamento em seu favor do abono permanência. Ademais, ainda que se trate de uma rubrica que a requerente não recebia quando da aposentadoria, não foi formulado qualquer pedido de reconhecimento do direito ao referido abono. Assim, não há que se falar na inclusão da referida rubrica no cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia.”.
3. Esclarece que o Abono Permanência foi pago de forma extemporânea, ou seja, após a sua aposentação. A recorrente deveria ter recebido o Abono, porém, o recorrido não efetuou o pagamento no momento devido. A recorrente precisou ajuizar ação para ter o seu direito reconhecido. PJe 0702650-56.2023.8.07.0016, que foi sentenciado nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE em parte o pedido inaugural, para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 1.459,28 (um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), o qual deverá ser atualizado mediante a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de acordo com a caderneta de poupança até 08/12/2021, e exclusivamente pela Selic a partir de 09/12/2021, na forma do art. 3o da EC n. 113/2021, contados a partir de 23/04/2020.”. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integram a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada as parcelas salariais de caráter remuneratório permanente, de modo a incorporar ao patrimônio jurídico do servidor, de forma irreversível. O abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
6. Consultando os autos verifico que a recorrente recebeu o valor do Abono Permanência, de forma extemporânea, no Cumprimento de Sentença do PJE 0702650-56.2023.8.07.00167. Comprova que a recorrente tinha valores de Abono Permanência à receber, do período compreendido entre 04/04 e 23/04/2020.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer o valor do Abono Permanência deverá também integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à recorrente, no valor de R$ 1.094,46 (hum mil, noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), que multiplicado por 6 (seis), meses de licença prêmio convertidos. O valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria Abril/2020, até o efetivo pagamento,. Mantendo os demais termos da sentença.
8. Custas recolhidas, ID 58293874/58293875. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.